Tribunal: TJDFT
Processo: 0747973-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747973-55.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KAUANNA MIRLA BORGES DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Ministério Público a fim de intervir como fiscal da lei, em razão de envolver matéria relacionada ao direito constitucional à saúde. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator